Tribunal: TJMT
Processo: 1022361-65.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022361-65.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
EMBARGANTE: VIDAL LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A
EMBARGADO: GV LOG TRANSPORTES LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Vidal Logística e Transportes S.A. contra acórdão da Terceira Turma Recursal que manteve sentença de procedência, reconhecendo o direito à indenização por tempo de espera (estadia), com base no art. 11, §5o, da Lei 11.442/2007, em razão de atraso no descarregamento de carga, além da responsabilidade solidária prevista no art. 5o-A, §2o, da mesma lei. A parte embargante alegou contradição e erro material no acórdão pela referência a dispositivos legais estranhos à lide (Lei 10.209/2001 e ADI 6031/STF), imprecisão na fixação dos consectários legais (IPCA e SELIC), além da ausência de prequestionamento dos dispositivos indicados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se há contradição ou erro material na referência a normas estranhas ao objeto da lide; (ii) apurar eventual contradição na definição dos índices de correção monetária e juros; e (iii) examinar se houve omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais suscitados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A mera citação de dispositivos legais (art. 8o da Lei 10.209/2001) e de precedente (ADI 6031/STF) em trecho transcrito de julgado anterior não caracteriza vício de contradição ou erro material, por não integrarem a fundamentação decisória (ratio decidendi) do acórdão embargado.
O acórdão recorrido manteve a sentença por seus próprios fundamentos, os quais previam correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, sendo irrelevante a menção posterior a outros índices constantes de precedente citado, sem aplicação ao caso concreto.
Para fins de prequestionamento, não se exige referência expressa a todos os dispositivos legais apontados pelas partes, desde que a matéria tenha sido efetivamente analisada, o que ocorreu no presente julgamento.
Acolhe-se parcialmente o pedido, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que a decisão se funda exclusivamente na Lei 11.442/2007 quanto à indenização por estadia, e que os consectários legais aplicáveis são aqueles fixados na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A citação de norma ou precedente em trecho transcrito de decisão anterior, sem integração à fundamentação principal, não configura vício sanável por embargos de declaração. 2. A contradição passível de embargos de declaração deve decorrer de incoerência interna entre os fundamentos e a conclusão do julgado, e não da menção a precedentes não aplicáveis. 3. O prequestionamento não exige referência literal aos dispositivos legais invocados, desde que a matéria tenha sido suficientemente enfrentada no acórdão."
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.442/2007, arts. 5o-A, §2o, e 11, §5o; CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 6031, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14.10.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022361-65.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GV LOG TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 46.904.680/0001-79 (RECORRENTE), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0228-00 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), ATT ARMAZENAGEM, TRANSPORTE E TRANSBORDO LTDA - CNPJ: 72.451.917/0001-13 (RECORRIDO), ALEX FRANCISCO PILATTI - CPF: 041.749.289-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025